Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736185-92.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a AGRAVADA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Na oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator